Tribunal: TJSP
Processo: 0516680-06.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição Intercorrente – Pretensão de reforma da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente da exação, pois passados mais de cinco anos do despacho citatório sem qualquer movimentação – Prescrição reconhecida no tocante aos lustros esgotados antes do despacho que ordenou a citação, mas afastada com relação aos demais – Prescrição intercorrente afastada - Demora

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição Intercorrente – Pretensão de reforma da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente da exação, pois passados mais de cinco anos do despacho citatório sem qualquer movimentação – Prescrição reconhecida no tocante aos lustros esgotados antes do despacho que ordenou a citação, mas afastada com relação aos demais – Prescrição intercorrente afastada - Demora ocasionada pelos mecanismos da Justiça – Súmula no 106 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516680-06.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ALFREDO MARTINS
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516680-06.2006.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0516680-06.2006.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: ALFREDO MARTINS BARBOSA
VOTO No 16403
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição Intercorrente – Pretensão
de reforma da decisão que reconheceu a prescrição
intercorrente da exação, pois passados mais de cinco anos do
despacho citatório sem qualquer movimentação – Prescrição
reconhecida no tocante aos lustros esgotados antes do despacho
que ordenou a citação, mas afastada com relação aos demais –
Prescrição intercorrente afastada - Demora ocasionada pelos
mecanismos da Justiça – Súmula no 106 do STJ – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal de IPTU dos exercícios de 1996 a 2005, reconheceu a prescrição
intercorrente, extinguindo a exação. 1
Nas razões de apelação, a Municipalidade alega que i) não
pode o juiz decidir de ofício sem que seja oportunizada a manifestação das partes acerca
da prescrição; ii) que não houve despacho ordenando a suspensão do processo; iii)
inocorrência da prescrição intercorrente, pois a fazenda não quedou-se inerte, portanto,
de rigor a indecência da Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$3.566,55, em 22/12/2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516680-06.2006.8.26.0224
3
O recurso merece parcial provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 22/12/2006 para
cobrança de IPTU do(s) exercício(s) de 1996 a 2005. Compulsando-se os autos, verifica-
se que a exequente manifestou-se apenas duas vezes antes da sentença proferida em
19/07/2019, não havendo sequer tentativa de citação.
Deste modo, inconteste é que quando do despacho
citatório, proferido em 03/01/2008, os créditos fiscais no intervalo de 1996 a 2003
foram atingidos pela prescrição, posto que já transcorridos mais de cinco anos da
constituição dos créditos, sendo possível o reconhecimento de ofício, nos exatos termos
da Súmula no. 409 que preceitua o seguinte:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação
pode ser decretada de ofício (art. 219, §5o do CPC)”.
Já no tocante ao crédito relativo aos anos de 2004 e 2005
não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito e tampouco se vislumbra a
ocorrência da prescrição intercorrente, posto que, após a distribuição do feito, não
houve tentativa de citação, nem intimação da Municipalidade para dar prosseguimento
ao feito e/ou se manifestar, o que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente
ante o atual posicionamento do STJ sobre o tema:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516680-06.2006.8.26.0224
4
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, mas desde que tenha havido a ciência da Municipalidade, o que não ocorreu
no caso concreto.
Quanto à manifestação acerca da prescrição, a exequente
teve a oportunidade de comprovar ou meramente alegar eventual causa suspensiva ou
interruptiva da prescrição quando da interposição deste recurso, mas nada fez, sendo de
rigor o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora